Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-58.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000960-58.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE FARIAS DOS SANTOS - CPF: 017.271.524-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDA KELLY DA SILVA SOUSA - CPF: 047.520.121-38 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ROGER LUIS DA CRUZ CAMPOS - CPF: 054.159.751-52 (APELANTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES - CPF: 021.438.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMELY CAROLINE DE SOUZA GARCIA - CPF: 056.139.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ ANTONIO CAROLINO - CPF: 745.889.316-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PAIVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.790.671-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO CARVALHO MARTINS - CPF: 013.471.411-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA GABRIELLY BARRETO CLEMENTE BORGES - CPF: 078.404.131-88 (VÍTIMA), G. M. C. D. (VÍTIMA), HELENO MOLINO - CPF: 051.698.792-53 (VÍTIMA), LOJAS NOVO MUNDO (VÍTIMA), MARIA FRANCISCA CARDOSO DA SILVA - CPF: 221.113.102-63 (VÍTIMA), RAFAEL MOLINO CARDOSO - CPF: 013.134.532-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CÁRCERE PRIVADO, EXTORSÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – CONFISSÃO PARCIAL DA APELANTE – COAUTORIA FUNCIONAL COMPROVADA POR DELAÇÃO JUDICIAL DO COACUSADO, E DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. RECEPTAÇÃO
– PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RECONHECIMENTO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DIVERSIDADE DE CONTEXTO CAUSAL COM OS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO – ALIJAMENTO NECESSÁRIO –
3. APELO DE ROGER E FELIPE PROVIDO – APELO DE FERNANDA KELLY DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1. De acordo com sedimentada jurisprudência desta Corte, espelha situação de coautoria funcional aquele que se propõe a conduzir os comparsas até o local escolhido para a execução de crimes de cárcere privado e extorsão qualificada, e os espera com vista a dar-lhes fuga, visto que sua contribuição não deixa de ter especial relevância, inclusive no tocante ao crime de receptação, mediante transporte da arma de fogo produto de crime anterior.

2. O plano fático estabilizado na denúncia assenta que o crime de receptação ocorreu no mesmo contexto causal dos crimes de cárcere privado e extorsão, permitindo concluir, pois, inquestionavelmente, que o transporte e o porte respectivo da arma de fogo é meio necessário à consumação dos crimes, descaracterizando a autonomia da conduta tipificada no art. 180, caput, do CP, ante a incidência do princípio da consunção.

3. Apelo comum a Roger e Felipe provido. Apelo de Fernanda Kelly desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelas defesas de
Felipe Farias dos Santos
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Simone Campos da Silva,
Roger Luís da Cruz Campos
,

qualificado e representado pela Dra. Viviam Carla Ignácio Vieira, OAB/MT 13.510, e
Fernanda Kelly da Silva Sousa
, qualificada e representada pelo Dr. Sérgio Batistella, OAB/MT 9.155, colimando a reforma da sentença lavrada em 20/5/2022 [id. 137836367, pp. 1-30, fls. 662/691-pdf], nos autos da Ação Penal 1000960-58.2022.8.11.0042, que tramitou perante o Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital, e que, julgando
parcialmente procedente
a denúncia [
fatos ocorridos entre 14 e 15 de janeiro de 2022, na residência situada na rua Principal, n. 07, quadra 20, Parque Res. Tropical Ville, e na loja Novo Mundo situada na avenida Pernambuco, n. 14, CPA I, ambos na capital mato-grossense, onde figuram como vítimas Bárbara Gabrielly Cardoso Duarte, Rafael Molino Cardoso, [G. M. C. D.], Maria Francisca Cardoso da Silva e Heleno Molino
]:

a)
condenou
Fernanda Kelly da Silva Sousa
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
14 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 33 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incursa nas penas do art. 148, § 1º, I e IV [por quatro vezes], na forma do art. 70 do CP, art. 158, §§ 1º e 3º,, art. 180,
caput
, e 311, todos do CP;

b)
condenou
Felipe Farias dos Santos
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
11 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incurso nas penas do art. 148, § 1º, I e IV [por quatro vezes], na forma do art. 70 do CP, art. 158, §§ 1º e 3º, e art. 180,
caput
, todos do CP,
absolvendo-o
da imputação da prática do crime tipificado no art. 311 do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP;

c)
condenou
Roger Luís da Cruz Santos
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
11 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incurso nas penas do art. 148, § 1º, I e IV [por quatro vezes], na forma do art. 70 do CP, art. 158, §§ 1º e 3º, e art. 180,
caput
, todos do CP,
absolvendo-o
da imputação da prática do crime tipificado no art. 311 do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP.

APELO DE FELIPE FARIS DOS SANTOS

A defesa de
Felipe
apresentou razões de apelação no id. 137836415, pp. 1-, fls. 831/-pdf, sustentando a incomprovação da autonomia do crime de receptação da arma de fogo utilizada nos crimes de cárcere privado e extorsão qualificada, em razão da aplicação do princípio da consunção.

Esclarece que há prova judicializada de que a arma teria sido utilizada para o cometimento dos crimes de cárcere privado e extorsão qualificada, inexistindo, de outro lado, qualquer prova de que o apelante tenha adquirido, portado ou transportado a arma em contexto diverso daqueles outros crimes, permitindo concluir, assim, que “
o único e principal objetivo da prática de transportar/portar a arma de fogo foi a obter vantagem em detrimento do patrimônio alheio, devendo então, este último delito absorver o crime inicial
” [razões, id. 137836415, p. 8, fl. 838-pdf].

Postula, ademais, o prequestionamento expresso dos arts. 180,
caput
, do CP, e 155 e 156, ambos do CPP, além dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF, para fins de acesso às instâncias excepcionais.

A 19ª Promotoria de Justiça Criminal de Tutela Coletiva e Segurança Pública da Capital, na pessoa do Dr. Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, apresentou contrarrazões no id. 13783418, pp. 1-5, fls. 843/847-pdf, em 29/7/2022, opinando pelo
desprovimento
do recurso de
Felipe
, ao argumento de que o apelante portou ilicitamente a arma produto de crime antecedente, assentando conclusão de que “
os crimes de receptação e extorsão pelo emprego de arma possuem momentos consumativos distintos (autônomos), ainda que visem à proteção do mesmo bem jurídico
” [id. 137836418, p. 4, fl. 846-pdf].

APELO DE ROGER LUÍS DA CRUZ CAMPOS

A defesa de
Roger
apresentou razões de apelação no id. 141804663, pp. 1-7, fls. 857/863-pdf, sustentando, igualmente, a ocorrência do
instituto da consunção
entre os crimes de cárcere privado e extorsão com a conduta de transportar a arma de fogo, que se reputou caracterizadora do crime de receptação, a tornar ilegítima a condenação por este último crime.

“
Notadamente, as condutas de portar e transportar arma de origem ilícita e de privar a liberdade e extorquir mediante uso da mesma arma de fogo, quando ocorridas no mesmo contexto fático, como no caso em testilha, seja para exercer a grave ameaça, seja para assegurar a execução e consumação do crime, devem ser absorvidas pelos crimes de cárcere privado e de extorsão qualificada, quando há nexo de dependência entre as condutas ou subordinação, incidindo, assim, o princípio da consunção
” [id. 141804663, p. 5, fl. 861-pdf].

A 19ª Promotoria de Justiça Criminal de Tutela Coletiva e Segurança Pública da Capital, na pessoa do Dr. Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, apresentou contrarrazões no id. 13783418, p. 4, fl. 884-pdf, em 04/10/2022, opinando pelo
desprovimento
do recurso de
Roger
, ao argumento de que o apelante postou ilicitamente a arma produto de crime antecedente, assentando conclusão de que “
os crimes de receptação e extorsão pelo emprego de arma possuem momentos consumativos distintos (autônomos), ainda que visem à proteção do mesmo bem jurídico
” [id. 137836418, p. 4, fl. 846-pdf].

APELO DE FERNANDA KELLY DA SILVA SOUSA

A defesa de
Fernanda
apresentou razões de apelação no id. 144263688, pp. 2-9, fls. 866/874-pdf, requerendo a
absolvição por negativa geral de autoria
, pois “[...]
ela apenas utilizou seu veículo a pedido dos demais réus, sob o pagamento em dinheiro pela corrida, ou seja, a condução dos demais réus ao local em que tudo ocorreu, seu interesse era apenas pelo pagamento combinado, tanto que a todo momento ela mostrou total desinteresse pela res furtiva
” [razões, id. 144816659, p. 6, fl. 871-pdf], de modo que deveria ter sido condenada apenas pelo crime do art. 311 do CP, reconhecida a confissão espontânea deste fato.

A 19ª Promotoria de Justiça Criminal de Tutela Coletiva e Segurança Pública da Capital, na pessoa do Dr. Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, apresentou contrarrazões no id. 146054187, pp. 1-4, fl. 877/880-pdf, em 04/10/2022, opinando pelo
desprovimento
do recurso de
Fernanda
, ao argumento de que ficou comprovado que a apelante participou de todos os crimes, dando apoio logístico aos executores materiais dos ilícitos. Conclui que “[...]
o fato da acusada/apelante FERNANDA não estar o tempo todo no interior da residência, por si só, não descaracteriza a sua participação na empreitada criminosa no tocante a privação da liberdade das vítimas
” [id. 146054187, p. 3, fl. 879-pdf].

ATOS DE OFÍCIO

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de pesquisa no id. 138047676, p. 1, fl. 848-pdf, não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 138047677, p. 1, fl. 849-pdf, assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento dos recursos
:

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cárcere privado e extorsão qualificada – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva –

Recursos dos apelantes Felipe Farias dos Santos e Roger Luís da Cruz Campos:
Requer aplicação do princípio da consunção entre os delitos de extorsão qualificada e receptação de arma de fogo – Impossibilidade – Delitos cometidos em contextos diversos e com desígnios autônomos.

Recurso da apelante Fernanda Kelly da Silva
: Pretendida absolvição dos crimes de extorsão, cárcere privado e receptação, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório – Aplicação do princípio do in dúbio pro reo – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento seguro da vítima, somados as demais provas colhidas nos autos – Pedido alternativo: Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Inviabilidade – Não verificação de justo motivo a justificá-la – Inteligência da súmula n° 231 do STJ – Pelo desprovimento dos recursos
” [id. 148024673, p. 1, fl. 886-pdf].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da inclusa denúncia incriminadora no id. 137836246, pp. 1-6, fls. 346/351-pdf, julgada parcialmente procedente na sentença invectivada:

“
DO CRIME 01: DO CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO

Entre 19h20min do dia 14/01/2022 e 06h20min do dia 15/01/2022, na residência situada a Rua Principal, n° 07, Quadra 20, Bairro Parque Residencial Tropical Ville, nesta Capital, os denunciados FERNANDA, FELIPE e ROGER – agindo em unidade de desígnios com (ao menos) mais 02 (dois) comparsas ainda não identificados – privaram a liberdade de Barbara Gabrielly Barreto Clemente (19 anos), Rafael Molino Cardoso (25 anos), Gabriel Molino Cardoso Duarte (10 anos), Maria Francisca Cardoso da Silva (62 anos) e Heleno Molino (73 anos), mantendo-os em cárcere privado.

DO CRIME 02: EXTORSÃO QUALIFICADA

No dia 15/01/2022, por volta de 06h00min, na loja ‘Novo Mundo’ situada na Avenida Pernambuco, n° 14, Bairro CPA I, nesta Capital, os denunciados FERNANDA, FELIPE e ROGER – em evidente divisão de tarefas e liame subjetivo com (ao menos) mais dois comparsas por ora não identificados – constrangeram a vítima Barbara Gabrielly Barreto Clemente (19 anos), mediante violência e grave ameaça empreendida com a arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, n° de série FX 695202 (e 06 munições intactas do mesmo calibre), sendo que a restrição à liberdade da vítima foi necessária para a obtenção da vantagem patrimonial em prejuízo à loja ‘Novo Mundo’ (avaliação indireta de R$150.000,00 referentes a 46 aparelhos celulares novos).

DO CRIME 03: DA ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR

No dia 14/01/2022 (ou em dias anteriores), ofendendo bem jurídico diverso, os denunciados FERNANDA, FELIPE e ROGER adulteraram/remarcaram/modificação sinal identificador do veículo Renault Sandero (placas originais NUC-0331), substituindo-as pelas placas ONX-0870, que se refere a um veículo Hyundai HB20X.

DO CRIME 04: DA RECEPTAÇÃO

Entre os dias 14/01/2022 e 15/01/2022, ofendendo bem jurídico diverso, os denunciados FERNANDA, FELIPE e ROGER adquiriram/portaram/transportaram, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser proveniente de crime antecedente, notadamente o revólver calibre .38, n° de série FX 695202 (e 06 munições intactas do mesmo calibre), pertencente à vítima Pantanal Vigilância e Segurança (Boletim de Ocorrência n° 2016.154 – crime ocorrido no dia 01/01/2016).

DA SÍNTESE DOS FATOS

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, no dia 14/01/2022, por volta de 19h20min, as vítimas Barbara Gabrielly e Rafael Molino estavam no interior da residência quando foram abordadas pelos denunciados FELIPE, ROGER e um terceiro elemento não identificado1, os quais, de armas de fogo em punho (inclusive a de numeração de série FX 695202) anunciaram o assalto e exigiram que todos fossem para o quarto.

Ao conduzi-las ao quarto da residência os criminosos também abordaram os idosos Maria Francisca Cardoso da Silva (62 anos) e Heleno Molino (73 anos), além do infante
[G. M. C. D.]
(10 anos).

Na sequência, evidenciando o crime autônomo de cárcere privado, os denunciados FELIPE e ROGER (em conluio com o terceiro elemento) amarraram a vítima Rafael Molino Cardoso e deixaram todos acautelados em um dos quartos do imóvel, cuja ação restritiva perpetuou por mais de 11 (ONZE) horas.

Durante toda a conduta restritiva de liberdade os autores ameaçaram as vítimas de morte caso Barbara Gabrielly ‘não colaborasse’ com o intento delitivo. A violência e grave ameaça exacerbada foi verificada com o emprego de armas de fogo, bem como diziam ser de conhecimento que Barbara Gabrielly era funcionária da loja ‘Novo Mundo’, demostrando a premeditação da prática delitiva.

A denunciada FERNANDA (condutora do veículo que deu suporte aos criminosos - Sandero, placas falsas ONX-0870) também entrou na residência e abordou a vítima Barbara Gabrielly para que ela colaborasse, bem como se incumbiu a levar bebidas alcoólicas e drogas aos coautores4, que foram consumidas/utilizadas durante a ‘pernoite’ na residência alheia.

Após mais de 11 (ONZE) horas de restrição a liberdade (em cárcere privado) das vítimas, já no dia seguinte (15/11/2022), por volta de 05h3omin5, os denunciados FERNANDA, FELIPE e ROGER constrangeram a vítima Barbara Gabrielly, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, para que ela se deslocasse até a loja ‘Novo Mundo’ (situada na Avenida Pernambuco, n° 14, Bairro CPA I, nesta Capital).

Diante do constrangimento a vítima Barbara Gabrielly entrou no veículo Sandero (placas falsas ONX-0870) conduzido pela coautora FERNANDA juntamente com os coautores FELIPE e ROGER e rumaram até a loja ‘Novo Mundo’, onde compeliram a funcionária (ora vítima) a abrir o estabelecimento visando galgar vantagem patrimonial. Neste ínterim, o coautor não identificado permaneceu na residência restringindo a liberdade das vítimas Rafael Molino Cardoso (25 anos), Gabriel Molino Cardoso Duarte6 (10 anos), Maria Francisca Cardoso da Silva (62 anos) e Heleno Molino (73 anos).

No interior do estabelecimento, após a vítima Barbara ser coagida a abrir a sala do cofre e a gaiola do estoque, os denunciados FELIPE e ROGER subtraíram e colocaram 46 (quarenta e seis) aparelhos celulares em uma mochila/sacola e evadiram-se do local a bordo do veículo Sandero (conduzido pela coautora FERNANDA), tendo em vista que informantes (desconhecidos) do bando relataram que policiais militares haviam sido acionados e estavam em deslocamento até o estabelecimento.

Diante do acionamento, policiais militares empreenderam diligências e lograram êxito em alcançar e deter os denunciados em flagrante delito, ocasião em que apreenderam os aparelhos celulares que haviam sido subtraídos do estabelecimento comercial. Em buscas, ainda, os policiais localizaram na posse do denunciado FELIPE (mas compartilhado e na esfera de conhecimento de todos os envolvidos) o revólver calibre .38, n° de série FX 695202 (e 06 munições intactas do mesmo calibre), pertencente à vítima Pantanal Vigilância e Segurança, que foi subtraído no dia 01/01/2016 (Boletim de Ocorrência n° 2016.154), evidenciando o crime acessório e autônomo de receptação.

Ademais, verificaram que o veículo utilizado pelos coautores teve o sinal identificador adulterado/remarcado, na medida em que os denunciados efetuaram a ‘troca’ das placas com o intuito de dificultar a identificação do instrumento utilizado para o crime.

A vítima Bárbara Gabrielly Barreto Clemente Borges foi ouvida e relatou os momentos de terror vivenciados no fatídico dia, na medida em que os coautores restringiram a liberdade de sua família por mais de 11 (onze) horas, com violência e grave ameaça exacerbada. Relata que durante toda a empreitada criminosa os coautores se comunicavam com terceiros partícipes (na verdade: autores mediatos) que norteavam as condutas dos autores típicos (fls. 313/315).

A vítima Maria Francisca Cardoso da Silva relatou a dinâmica delitiva e afirmou que por volta das 06h00 a sua nora (Bárbara) foi colocada no veículo na companhia de dois assaltantes (ROGER e FELIPE), enquanto que um terceiro assaltante ficou em pé na porta do quarto em chamada de video com seus comparsas. Aduz, ainda, que a residência ficou totalmente suja, com muitas latinhas de cerveja, algodão sujo de sangue (acha que era devido as drogas usadas). Por fim, relata que depois do ocorrido não está bem emocionalmente, não consegue dormir, comer, inclusive alega que já até sentiu vontade de se matar (fls. 33/34).

O Relatório Técnico n° 03/2022 (Núcleo de Inteligência da DERF) minudencia o caminho dos crimes percorrido pelos denunciados (fls. 211/238).

Interrogada pela Autoridade Policial a denunciada FERNANDA confessou parcialmente a autoria delitiva, aduzindo que a sua conduta se limitou em dirigir o veículo que deu apoio aos executores (fls. 117/119).

Interrogado o denunciado FELIPE confessa a participação no crime, contudo diz não saber quem organizou (fls. 126/128).

Interrogado o denunciado ROGER confessou a autoria delitiva em coautoria com FERNANDA e FELIPE (fls. 135/137)
” [denúncia, id. 137836246, pp. 1-6, fls. 346/351-pdf].

A despeito de ter
absolvido

Felipe Farias dos Santos
e
Roger Luís da Cruz Santos
quanto à imputação da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311 do CP], no mais, a autoridade judiciária de origem reconheceu a procedência das demais imputações.

Nessa esteira, atento aos pedidos individualizados formulados pelas defesas dos réus nos recursos voluntários, analisa-os nos tópicos a seguir expostos.

I. APELO DE FERNANDA KELLY DA SILVA SOUSA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 148, § 1º, I E IV [POR QUATRO VEZES], NA FORMA DO ART. 70 DO CP, ART. 158, §§ 1º E 3º, E ART. 180,
CAPUT
, DO MESMO CODEX – PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 311 DO CP]

A defesa da apelante
Fernanda
sustenta nas razões de apelação que “[...]
a apelante não se eximiu de responder a todas as perguntas realizadas tanto pelo d. magistrado como pelo d. Promotor de Justiça. Confessou o crime relatando, que embora tivesse conhecimento da ilicitude que seria praticada pelos demais réus, porém não sabia da privação da liberdade das vítimas, tampouco a extorsão perpetrada pelo grupo criminoso, até porque a sua intenção era apenas conduzir o veículo para os demais rapazes e com isso ‘ganhar um troco’ (pagamento por utilizarem o seu veículo).

Informou ainda que a substituição das placas de seu veículo, porém que o fez pois temia que os demais réus, os quais ela deveria conduzilos na empreitada a que foi contratada, poderiam praticariam algo errado, ou seja, um crime e que foi feito por coincidência de ter surgido a oportunidade por que um ‘elemento de rua’ lhe providenciou a troca da placa
” [id. 144816659, p. 6, fl. 871-pdf].

Assere, ainda, que a apelante não pode responder pelo crime de receptação da arma roubada, nada obstante assuma que o armamento realmente foi conduzido no interior do veículo da apelante, pois, ao ver da defesa, não há elementos a comprovar que ela “
deliberadamente tivesse conhecimento e/ou porte, mansa e pacífica do simulacro, de modo que, diante da ausência de elementos suficientes pugna pela absolvição em relação a este tipo penal
” [id. 144816659, p. 6, fl. 871-pdf].

A autoridade judiciária sentenciante reconheceu a integral procedência da acusação lançada contra
Fernanda Kelly
, sustentando, em relação aos crimes de extorsão e cárcere privado:

“[...]
da análise detida dos depoimentos prestados, sobretudo pela ofendida Bárbara Gabrielly Barreto Clemente Borges, em juízo, bem como em atenção às confissões judiciais do réu Felipe Farias dos Santos, Roger Luís da Cruz Campos e confissão parcial da ré Fernanda, constata-se a existência de provas suficientes para sustentar a condenação em desfavor de todos os acusados.

Não obstante a ré Fernanda Kelly da Silva Sousa tenha afirmado, em juízo, não ter entrado na casa das vítimas enclausuradas, observa-se pelo relato de seu comparsa Felipe (id. 81685871 - Pág. 1), que a referida acusada seria, na verdade, a mentora do delito, pois teria sido ela quem teria lhe convidado para praticar o delito.

Além disso, a própria ofendida Bárbara Gabrielly Barreto Clemente Borges destacou, em seu depoimento judicial, ter ouvido a voz de uma mulher, bem como ressaltou ter até visualizado a referida mulher abrir a porta do quarto onde estavam todos seus familiares encarcerados (id. 81685871 - Pág. 2).

Portanto, a despeito da confissão parcial da ré Fernanda, no sentido de não ter participado diretamente da execução do delito, a prova colhida, sobretudo em juízo, revela que ela esteve realmente dentro da casa das vítimas e agiu deliberadamente e em conluio, com divisão de tarefas previamente acertadas, com seus comparsas Felipe, Roger e outro indivíduo não identificado.

Vale ressaltar, ainda, que não há que se falar em participação de menor importância da acusada Fernanda, pois restou comprovado a sua coautoria no crime, porquanto, conforme relato dos acusados Roger e Felipe, todos sabiam que o intento criminoso inicial era abordar a vítima Bárbara, a qual era supostamente gerente da loja Novo Mundo, e levá-la até o referido estabelecimento comercial, no dia seguinte, a fim de consumar o crime patrimonial.

Ademais, observa-se que o crime de cárcere privado foi praticado contra pessoa maior de 60 anos de idade, pois foi restringida a liberdade do senhor Heleno Molino (74 anos) e da senhora Maira Francisca Cardoso da Silva (63 anos) (id. 74139199 - Pág. 3), conforme apontou o relato judicial do ofendido Rafael Molino Cardoso. Assim, deve ser reconhecida a qualificadora descrita no art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal.

Igualmente, merece ser reconhecida a qualificadora disposta no art. 148, §1º, inciso IV, do Código Penal, pois a criança [G. M. C. D.] (10 anos) foi submetida à conduta ao permanecer por aproximadamente 11 (onze) horas com sua liberdade restringida pelos acusados (id. 74139199 - Pág. 4).

Vale destacar, também, que mediante uma só ação os réus atingiram vítimas distintas (Bárbara, Rafael, Maria, Heleno e Gabriel), ao mantê-las em cárcere privado, o qual era de conhecimento de todos os acusados, de modo que resta configurado o concurso formal de crimes (art. 70, caput, do Código Penal).

[...]

No entanto, em relação à ofendida Bárbara, embora tivesse a sua liberdade restringida pelos acusados, ressalta-se que o crime, em relação a ela, desdobrou-se para outro delito mais gravoso (art. 158, §3º, do Código Penal), de modo que, para não punir duplamente a mesma circunstância (restrição da liberdade da vítima) e incorrer em bis in idem, não será considerada a senhora Bárbara como vítima do delito do art. 148 do Código Penal.

Desta maneira, considerando que a privação da liberdade da ofendida Bárbara perdurou pelo tempo estritamente necessário para que os agentes subtraíssem os bens da loja Novo Mundo, integrando, por isso, o iter criminis do delito mais grave (extorsão qualificada – art. 158,§3º, do CP) será aplicado, no seu caso específico, o princípio da consunção, evitando-se, assim, que os agentes sejam responsabilizados duas vezes pelo mesmo comportamento (bis in idem).

Assim sendo, diante da comprovação da materialidade e prova suficiente de autoria, os réus Felipe Farias dos Santos, Roger Luís da Cruz Campos e Fernanda Kelly da Silva Sousa devem ser condenados pela prática do crime descrito no artigo 148, §1º, inciso I e IV, c/c art. 70, caput ̧ primeira parte (por 4 vezes – vítimas Rafael, Maria, Heleno e Gabriel ), ambos do Código Penal.

Crime previsto no art. 158, §§1º e 3º, do Código Penal.

A materialidade da conduta criminosa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 74138205 - Pág. 01/02), boletim de ocorrência (id. 74138207 - Pág. 01/06), termo de exibição e apreensão (id. 74138208 - Pág. 01/02), auto de apreensão (id. 74138209), termo de reconhecimento de objeto (id. 74138216), termo de entrega (id. 74138227), termo de apreensão (id. 74139197) e relatório técnico policial (id. 74139199 - Pág. 1/28).

Por sua vez, os depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em juízo, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, a ofendida Bárbara Gabrielly Barreto Clemente Borges relatou que, ao chegar à loja Novo Mundo, os agentes vestiram uniformes e usaram crachás para parecerem como funcionários do estabelecimento comercial.

Informou, em seguida, ter desativado o alarme, bem como teria deixado a iluminação da loja apagada, devido à exigência dos assaltantes.

Disse que os agentes, inclusive a mulher que havia permanecido no carro, mantinham contato com o outro indivíduo que estava em sua casa, com seus familiares, por meio de videoconferência. Informou que os assaltantes subtraíram os celulares da loja e foram em direção ao cofre do estabelecimento comercial para abri-lo. Contudo, alegou que um dos indivíduos comunicou, via celular, que policiais estavam chegando ao local.

Assim, informou que os indivíduos tentaram fugir com os objetos roubados do estabelecimento comercial, porém foram presos em flagrante, já do lado de fora da loja. Ressaltou que os policiais foram até a sua residência para deter o outro suspeito, mas o indivíduo já havia fugido do local.

Por fim, destacou que o interesse dos assaltantes não era roubar nada de sua casa, mas sim subtrair produtos do estabelecimento comercial Novo Mundo.

Outrossim, o policial militar Vitor Augusto Carvalho Martins afirmou, em juízo, ter recebido a informação de que estava havendo um crime de roubo em uma loja da Novo Mundo. Alegou que, ao chegar ao local, viu os acusados fugindo com sacolas e objetos roubados, os quais já teriam sido colocados dentro de um veículo Renault Sandero. Afirmou ter encontrado, na posse dos réus, uma arma de fogo e os objetos subtraídos.

Continuou seu depoimento relatando ter retornado à loja e lá teria encontrado a vítima que estava abalada e em estado de choque. Alegou que outra equipe foi até a casa da vítima, onde seus familiares eram mantidos em cárcere privado, porém não conseguiram encontrar o outro suspeito no local.

Por fim, afirmou que a condutora do carro era uma mulher, bem como ressaltou que todos os réus usavam uniformes da loja, no momento do crime.

Com efeito, ao ser interrogado em juízo, o réu Felipe Farias dos Santos afirmou que a ré Fernanda lhe convidou para praticar um crime de roubo.

Confessou ter praticado o roubo da loja Novo Mundo na companhia da ré Fernanda, outro rapaz e o corréu Roger. Confirmou ter utilizado uma arma de fogo no crime. Informou que a motorista do veículo era a Fernanda, a qual permaneceu dentro do carro para dar fuga após o êxito no delito. Confirmou ter sido preso, já do lado de fora da loja, com os objetos roubados.

Da mesma maneira, o réu Roger Luís da Cruz Campos confessou, em juízo, a prática delitiva. Confirmou ter se dirigido para o estabelecimento comercial, em um carro, o qual tinha como motorista a ré Fernanda e, como passageiros, a vítima Bárbara e o réu Felipe. Alegou que o ‘Baixinho’ permaneceu na residência das vítimas, enquanto eles assaltavam a loja Novo Mundo. Disse ter sido detido com os demais acusados, quando já estavam do lado de fora do estabelecimento comercial, com as coisas subtraídas e na posse de uma arma de fogo.

Por outro lado, a ré Fernanda Kelly da Silva Sousa relatou, em juízo, ter buscado, no outro dia, com seu próprio carro, os réus Felipe e o Roger com a vítima Bárbara para irem roubar a loja Novo Mundo. Alegou que, enquanto seus comparsas juntamente com a ofendida entraram na loja, ela teria permanecido dentro do carro para dar fuga. Informou que receberia R$500,00 (quinhentos reais) por sua participação no crime. Confessou, ao final, que o veículo utilizado na empreitada criminosa seria de sua propriedade.

Desta feita, em análise detida de todo o conjunto probatório, constata-se que os réus Felipe Farias dos Santos, Roger Luís da Cruz Campos e Fernanda Kelly da Silva Sousa constrangeram mediante violência e grave ameaça a ofendida Bárbara Gabrielly Barreto Clemente Borges, funcionária da loja Novo Mundo, a fim de obter vantagem patrimonial do referido estabelecimento comercial.

Nesse contexto, observa-se que os acusados Felipe, Roger e Fernanda exigiram, mediante grave ameaça, a participação ativa da vítima Bárbara para que ela facilitasse a subtração de diversos objetos da loja onde trabalhava.

Isso porque, esteve a ofendida a todo o momento sob a mira de uma arma de fogo utilizada pelos agentes.

Desta feita, considerando o relato seguro e coeso da vítima Bárbara, bem como em atenção às confissões dos réus, resta comprovado o cometimento do crime de extorsão por três pessoas, as quais se utilizaram de uma arma de fogo, o que caracteriza a majorante do art. 158, §1º, do Código Penal.

Ressalta-se que o delito descrito no art. 158, §3º, do Código Penal consumou-se no momento em que os agentes Roger e Felipe colocaram a ofendida Bárbara dentro do carro da ré Fernanda, mediante grave ameaça, e a levou até a loja onde trabalhava, a fim de obterem indevida vantagem econômica.

Destaque-se, por oportuno, que a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima é delito formal e consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida (Súmula n. 96/STJ).

No presente caso, portanto, foi revelado que a restrição de liberdade da vítima Bárbara foi realizada com a finalidade de constrangê-la a colaborar para que os agentes tivessem acesso ao cofre e aos objetos da loja em que ela trabalhava.

Além do mais, não há que se falar em dupla punição, pois a conduta (restrição da liberdade da vítima) está sendo reconhecida, em relação à ofendida Bárbara, tão somente na conduta mais gravosa (art. 158, §3º, do CP), pois a ação criminosa inicial evoluiu de cárcere privado para delito mais gravoso, qual seja a extorsão qualificada mediante restrição da liberdade da vítima.

Portanto, considerando que a extorsão qualificada mediante restrição da liberdade é um crime complexo, ou seja, resulta da fusão de outros dois delitos (extorsão art. 158 + cárcere privado art. 148), não há, evidentemente, bis in idem em relação ao mesmo comportamento, conforme sustentou a defesa do réu Felipe Farias dos Santos em suas alegações finais.

Assim sendo, diante da comprovação da materialidade e prova suficiente de autoria, os réus Felipe Farias dos Santos, Roger Luís da Cruz Campos e Fernanda Kelly da Silva Sousa devem ser condenados pela prática do crime descrito no artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal.

[...]” [id. 137836367, pp. 6-13, fls. 667/674-pdf]

Infere-se do processado que a apelante
Fernanda Kelly da Silva Sousa
, ao ser presa em flagrante delito, confessou que realmente fazia parte do grupo formado por
Felipe Faria dos Santos
,
Roger Luís da Cruz Campos
e terceira pessoa não identificada, e que concordou em participar do crime porque estava precisando de dinheiro, sendo que “
depois do roubo resolveriam fazer a divisão do que foi roubado
” [id. 137834349, p. 3, fl. 48-pdf].

Com efeito, concordou que sua função seria “
apenas dirigir o carro, o Renault Sandero
” pertencente a ela mesma, e que pagou uma pessoa não identificada para que lhe trouxesse um par de placas automotivas falsas visando impedir a identificação do automóvel na consecução do ilícito penal.

Entretanto, em Juízo ela retificou em parte essas declarações, passando a afirmar que não entrou na casa onde se encontravam as vítimas encarceradas, o que, como visto, foi rechaçado no relato das vítimas, em especial, o relato de Bárbara Gabrielly Barreto Clemente, que afirmou peremptoriamente em Juízo que ouviu a voz de uma mulher no interior da residência, bem como a visualizou abrir a porta do quarto onde estavam os familiares encarcerados.

Além disso, é de todo incoerente afirmar que ela não teria participado diretamente da execução dos crimes se ela mesma assume que levou a vítima até a loja
Novo Mundo
, já que o ato de levar a vítima Bárbara para a empresa a fim de possibilitar a subtração de bens de valor caracteriza ato de execução delitiva, ainda que não tenha havido contato material com a
res aliena
.

É importante assinalar, ainda, que o coapelante
Felipe Faria dos Santos
afirmou em Juízo que
Fernanda Kelly
foi a mentora dos crimes, reforçando assim a convicção de que ela tem participação no todo, ainda que haja realizado apenas parte dos atos de execução delitiva.

No mais, é pertinente transcrever as judiciosas ponderações lançadas pelo nobre parecerista, para quem:

“[...]
a autoria delitiva é evidente nos autos, eis que emerge das circunstâncias fáticas apuradas, corroboradas pela prova oral judicializada, principalmente pela confissão do corréu Felipe Farias dos Santos, o qual confirmou sua participação nos crimes narrados na exordial acusatória, bem como delatou a apelante Fernanda, relatando que a referida acusada seria, na verdade, a mentora do delito, sendo ela que teria convidado ele para participar da ação delituosa.

Do mesmo modo, a ofendida Bárbara Gabrielly Barreto Clemente Borges, ouvida nas duas fases processuais, confirmou os fatos descritos na denúncia, dizendo ter ouvido a voz de Fernanda em sua residência, bem como chegou a visualizá-la abrindo a porta do quarto onde estavam todos seus familiares encarcerados. A vítima esclareceu ainda, que, ao amanhecer, por volta das 06h, os acusados a colocaram dentro de um carro preto, o qual era dirigido pela acusada Fernanda levando-a até seu local de trabalho, qual seja, ‘Loja Novo Mundo’, onde ela atuava como gerente, a fim de roubar o estabelecimento comercial.

É cediço na jurisprudência que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é de suma relevância, constituindo prova valiosa capaz de embasar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas constantes nos autos.

[...]

In casu, as declarações da vítima acima mencionada foi corroborada pelo policial militar Vitor Augusto Carvalho Martins, o qual, ouvido em juízo, relatou que atendeu a ocorrência do crime de roubo majorado no estabelecimento comercial, denominado ‘Loja Novo Mundo’, sendo que, na ocasião, se deslocaram até o local e se depararam com os acusados colocando sacolas com produtos roubados dentro do veículo Renault Sandeiro e, empreendendo fuga. Afirmou, por fim, que, além dos objetos roubados, apreenderam uma arma de fogo em poder dos acusados.

Não há nos autos, nenhum motivo para se desmerecer a palavra dos policiais que realizaram a abordagem.

O depoimento dos policiais – até prova em contrário – merece crédito e deve ser aceito para a condenação
” [parecer, id. 148024673, p. 7, fl. 892-pdf].

De acordo com sedimentada jurisprudência desta Corte, espelha situação de coautoria funcional aquele que se propõe a conduzir os comparsas até o local escolhido para a execução delitiva e o espera com vista a dar-lhes fuga, visto que sua contribuição não deixa de ter especial relevância, inclusive no tocante ao crime de receptação da arma de fogo produto de crime anterior, ao passo que a causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenhem mínima participação delitiva.

“[...]
Inviável o reconhecimento da participação de menor importância daquele que pilota uma motocicleta, viabilizando a fuga de um comparsa no crime de roubo, sendo a sua atuação imprescindível para o êxito da empreitada criminosa
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0000133-61.2016.8.11.0111, REL. DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016].

Logo,
inviável acolher o pleito absolutório reclamado em relação aos crimes de cárcere privado e extorsão qualificada
, registrando-se, por relevante, que
a apelante confessou o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, porém, na dosimetria da pena,
a autoridade judiciária, em que pese reconhecer a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, negou-lhe aplicação por força do óbice constante do enunciado da Súmula 231/STJ, em razão de ter
aplicado a pena-base no mínimo legal cominado à espécie
.

II. RECEPTAÇÃO – CONSUNÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO

A defesa dos coapelantes
Felipe Farias dos Santos
e
Roger Luís da Cruz Campos
busca comprovar a ausência de autonomia do crime de receptação da arma de fogo em relação aos crimes de cárcere privado e extorsão qualificada, em razão da aplicação do princípio da consunção.

Esclarece que há prova judicializada de que a arma teria sido utilizada para o cometimento dos crimes de cárcere privado e extorsão qualificada, inexistindo, de outro lado, qualquer prova de que o apelante tenha adquirido, portado ou transportado a arma em contexto diverso daqueles outros crimes, permitindo concluir, assim, que “
o único e principal objetivo da prática de transportar/portar a arma de fogo foi a obter vantagem em detrimento do patrimônio alheio, devendo então, este último delito absorver o crime inicial
” [razões, id. 137836415, p. 8, fl. 838-pdf, e 141804663, p. 5, fl. 861-pdf].

A denúncia, por sua vez, delimita a autonomia deste fato delitivo em contexto temporal diverso do início da consumação dos crimes de extorsão e cárcere privado, dizendo que o delito teria se consumado entre 14/01/2022 e 15/01/2022, mesma conclusão estabelecida pela autoridade judiciária sentenciante,
verbis
:

“[...]
nota-se que os réus Felipe Farias dos Santos, Roger Luís da Cruz Campos e Fernanda Kelly da Silva Sousa realmente transportaram, em proveito próprio e alheio, coisa que sabiam ser produto de crime (arma de fogo), quando os três se dirigiram, no carro da ré Fernanda até a casa da ofendida Bárbara, consumando, pois o crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal.

Nota-se, portanto, que o deslocamento da arma de um local para outro, mesmo sabendo ser produto de crime, não constitui meio necessário para a prática de delitos posteriores, no caso, cárcere privado e extorsão, pois são condutas autônomas e independentes
” [sentença, id. 137836367, p. 17, fl. 678-pdf].

Entretanto, nenhuma evidência concreta se produziu em sentido a destacar a autonomia do transporte e o emprego da arma de fogo sabidamente subtraída da empresa
Pantanal Vigilância e Segurança
[cf. BO 2016.154, crime ocorrido no dia 01/01/2016].

Toda a descrição feita na denúncia sobre esse aspecto está calcada dentro do prisma da execução ou do crime de cárcere privado, ou da extorsão qualificada, registrando-se que não há qualquer relato pormenorizado sobre o momento em que foi adquirida a arma de fogo, e todos os coapelantes foram presos em flagrante delito antes de conseguirem evadir da loja
Novo Mundo
, possibilitando a recuperação da arma de fogo produto de crime anterior antes que se pudesse inaugurar um novo contexto causal autônomo em relação às condutas delitivas tipificadas nos arts. 148 e 158, ambos do CP.

Considerando que os apelantes também estão sendo acusados da prática dos crimes de cárcere privado e extorsão, cometidos nos mesmos dias da consumação dos crimes de receptação da arma de fogo de origem ilícita, seria de se esperar que a douta acusação assentasse em que consistiria o desdobramento causal entre as condutas incriminadas, o que, entretanto, não ocorreu.

Anoto, ainda, de relevante, que a denúncia estabiliza a acusação, condicionando, no plano fático-probatório, o julgamento da causa, só admitindo seja alterada até cinco dias após finalizada a instrução criminal, a teor do que descreve o art. 384, caput, do CPP.

“
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008)
.”

O art. 383 do CPP estabelece que o réu
se defende dos fatos descritos na denúncia porque
o juiz não pode julgar extra petita
, ou seja, reconhecendo a prática de um outro crime cuja descrição não conste da peça acusatória,
nem
ultra petita
, que se dá quando narra uma conduta fática diversa da inicialmente imputada, sob pena de
ofensa ao princípio da correlação, cujo descumprimento, por seu turno, encerra nulidade processual por cerceamento de defesa
.

De acordo com a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“
1. Princípio da correlação entre acusação e sentença (ou da congruência: a sentença deve guardar plena consonância com o fato delituoso descrito na denúncia ou queixa, não podendo dele se afastar, sendo vedado ao juiz julgar extra petita, ou seja, fora do pedido - v.g., reconhecendo a prática de outro crime, cuja descrição fática não conste da peça acusatória -, nem tampouco ultra petita, leia-se, além do pedido - por exemplo, reconhecendo qualificadora não imputada ao acusado -, sob pena de evidente afronta ao princípio da ampla defesa, do contraditório e, até mesmo, ao próprio sistema acusatório. Diversamente do que se dá no âmbito processual civil, em que o provimento final deve se ajustar ao pedido formulado pela parte, em sede processual penal a correlação entre acusação e sentença não leva em consideração

pedido formulado pela parte acusadora, já que este é sempre genérico, no sentido da condenação do acusado. No processo penal, o que realmente interessa é a causa petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituosa, comissiva ou omissiva, que configure específica modalidade delituosa, A inobservância ao princípio da correlação entre acusação e sentença dará ensejo ao reconhecimento de nulidade absoluta do feito, porquanto haverá violação a preceitos constitucionais como os da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
” [
in
comentários ao art. 383 do CPP,
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1010).

Não é por outro motivo que
só se admite a alteração do quadro fático inicial,
quando prejudicial ao réu
, por meio da
mutatio libelli
com aditamento, prevista no art. 384 do CPP,
cujo prazo fatal
é o descrito no próprio dispositivo ora enfocado, de
cinco dias a partir do encerramento da instrução processual nos crimes de ação penal pública
.

Assim, consoante alhures dito,
ao descrever um episódio criminoso atribuindo sua autoria a alguém, a denúncia delimita a atuação do magistrado, que, por corolário, não poderá decidir além ou fora da imputação
, sob pena de violação ao princípio da congruência, ou correlação, entre acusação e sentença penal, consectário lógico de outros relevantes princípios processuais, como o contraditório, a ampla defesa, a inércia da jurisdição e o devido processo legal.

Em termos práticos, a aplicação de tal correlação significa, para Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, realizar o juízo comparativo da “
conduta particular e concreta com a individualização típica, para ver se se adéqua ou não a ela. Este processo mental é o juízo de tipicidade que o juiz deve realizar
” [
in

Direito Penal Brasileiro
, Parte Geral, ed. Revista dos Tribunais, p. 447].

No caso concreto, o plano fático estabilizado na denúncia assenta que
o crime de receptação ocorreu no mesmo contexto causal dos crimes de cárcere privado e extorsão
, permitindo concluir, pois, inquestionavelmente, que o transporte e o porte respectivo da arma de fogo é meio necessário à consumação dos crimes, descaracterizando a autonomia da conduta tipificada no art. 180,
caput
, do CP.

Confira-se, no mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

“
Restringindo a denúncia a narrar relação de meio e fim entre o delito de porte e os crimes contra a vida subsequentes, acertada a absolvição sumária em relação ao primeiro, mediante aplicação do princípio da consunção, sendo certo ainda que eventual mutatio libelli não pode ser realizada em segundo grau de jurisdição
” (TJMT, ApCr 84840/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015).

Portanto, por essas razões,
excluo a imputação da prática do crime de receptação, que deve ser absorvido pelos crimes de cárcere privado e extorsão
, extirpando a pena aplicada em relação à tal figura delitiva,
com efeitos extensivos à apelante Fernanda Kelly da Silva Sousa, na forma do art. 580 do CPP
.

Com efeito, estabeleço:

a) para
Fernanda Kelly da Silva Sousa
, a pena privativa de liberdade de
13 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incursa nas penas do art. 148, § 1º, I e IV [por quatro vezes], na forma do art. 70 do CP, art. 158, §§ 1º e 3º, e 311, todos do CP,
absolvendo-a da imputação do art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 386, III, do CPP
;

b) para

Felipe Farias dos Santos
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incurso nas penas do art. 148, § 1º, I e IV [por quatro vezes], na forma do art. 70 do CP, art. 158, §§ 1º e 3º, do mesmo
Codex
,
absolvendo-o
da imputação da prática do crime tipificado no art. 311 do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP,
bem como, da imputação da prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 386, III, do CPP
;

c) para
Roger Luís da Cruz Santos
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incursp nas penas do art. 148, § 1º, I e IV [por quatro vezes], na forma do art. 70 do CP, art. 158, §§ 1º e 3º, todos do CP,
absolvendo-o
da imputação da prática do crime tipificado no art. 311 do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP,
bem como, da imputação da prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 386, III, do CPP
.

Ante o exposto
, com o parecer:

a)
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa comum a
Felipe Farias dos Santos
e
Roger Luís da Cruz Campos
, para o fim de
reconhecer o princípio da consunção do crime de receptação em relação aos crimes de cárcere privado e extorsão qualificada
, minorando-lhes as respectivas penas, idênticas e individuais, para
10 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
13 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incursos nas penas do art. 148, § 1º, I e IV [por quatro vezes], na forma do art. 70 do CP, art. 158, §§ 1º e 3º, todos do CP, absolvendo-o da imputação da prática do crime tipificado no art. 311 do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP, bem como, da imputação da prática do crime tipificado no art. 180, caput, do CP, na forma do art. 386, III, do CPP;

b)
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Fernanda Kelly da Silva Souza
, qualificada, porém,
DE OFÍCIO
, reconheço
o princípio da consunção do crime de receptação em relação aos crimes de cárcere privado e extorsão qualificada
, minorando-lhe a respectiva pena para
13 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incursa nas penas do art. 148, § 1º, I e IV [por quatro vezes], na forma do art. 70 do CP, art. 158, §§ 1º e 3º, e 311, todos do CP.

Oficie-se à VEP, comunicando sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023